Tribunal: TJSP
Processo: 0075647-89.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO (CNH) FALSIFICADO.
DETERMINAÇÃO DO COL. STJ PARA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E NOVO JULGAMENTO APÓS A JUNTADA DO DOCUMENTO FÍSICO – DETERMINAÇÃO ATENDIDA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – PENAS E REGIME INICIAL ADEQUADAMENTE FIXADOS – SUBSTITUTIVA CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA COMPORTA REAJUSTE – RECURSO PARCIALMENTE

Ementa:
FALSIFICAÇÃO E USO DE DOCUMENTO PÚBLICO (CNH) FALSIFICADO.
DETERMINAÇÃO DO COL. STJ PARA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E NOVO JULGAMENTO APÓS A JUNTADA DO DOCUMENTO FÍSICO – DETERMINAÇÃO ATENDIDA – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS – PENAS E REGIME INICIAL ADEQUADAMENTE FIXADOS – SUBSTITUTIVA CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA COMPORTA REAJUSTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000032468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0075647-89.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
JEFFERSON HENRIQUE DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
apelo, para redimensionar a pena substitutiva de prestação pecuniária para 1 salário
mínimo, mantida, no mais, a r. sentença. v.u.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0075647-89.2016.8.26.0050 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0075647-89.2016.8.26.0050
Apelante: Jefferson Henrique da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 22.414
FALSIFICAÇÃO
E
USO
DE
DOCUMENTO
PÚBLICO (CNH) FALSIFICADO.
DETERMINAÇÃO
DO
COL.
STJ
PARA
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
E NOVO JULGAMENTO APÓS A JUNTADA DO
DOCUMENTO
FÍSICO

DETERMINAÇÃO
ATENDIDA
AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVA COMPROVADAS PENAS E REGIME
INICIAL
ADEQUADAMENTE
FIXADOS

SUBSTITUTIVA CONSISTENTE EM PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA COMPORTA REAJUSTE RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
O Col. STJ, no julgamento do RECURSO
ESPECIAL
n.
1815340/SP
(2019/0149765-6)
RELATOR
:
MINISTRO JORGE MUSSI, determinou a esta Col. 2a Câmara:
“Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4o, inciso III, do
Regimento Interno do STJ, dá-se parcial provimento ao recurso especial
para determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que
converta o julgamento em diligência para apresentação do documento
falso depositado em cartório, que foi anexado ao laudo pericial (e-STJ fls.
86-87)” (cf. fl. 242).
Pois bem.
Tenho em mãos o laudo completo, não
digitalizado, mas faz parte, como apenso físico, dos autos digitais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0075647-89.2016.8.26.0050 -Voto no
3
no 0075647-89.2016.8.26.0050, do qual faz parte integrante o
documento apreendido, qual seja, a CNH com espelho de no
1067947605, em nome de JEFFERSON HENRIQUE DA SILVA, no
Registro: 06358129795, tida como expedida pelo DETRAN-SP em
08/06/2016, com validade até 03/05/2020, com a conclusão de que:
“É FALSA A CARTEIRA NACIONAL DE
HABILITAÇÃO (CNH) DE No 1067947605, em nome de
JEFFERSON HENRIQUE DA SILVA, descrita no capítulo inicial,
tendo em vista que não apresenta os mesmos elementos de segurança
documental existentes nos similares legítimos, quer quanto ao papel,
quer quanto aos processos de impressão”
Em estrito cumprimento à determinação do
Col. STJ, proferido em recurso especial interposto pelo Ministério
Público, verifico que a diligência foi determinada e o documento
passa a constar como prova física devidamente autuada em
apenso próprio, estando os autos aptos, portanto, à nova inclusão
em pauta de julgamento.
É o Relatório.
Passo, assim, a elaborar novo voto, para
julgamento do recurso.
Trata-se de recurso de apelação interposto por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0075647-89.2016.8.26.0050 -Voto no
4
Jefferson Henrique da Silva (fls. 143/146) contra a r. sentença (fls.
130/138) que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão em
regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor
unitário mínimo, substituída por duas penas restritivas de
direito, consistentes em prestação pecuniária e prestação de
serviços à comunidade, como incurso no art. 304, c. c. o art. 297,
do Código Penal.
Pugna a defesa a reforma da sentença, para
que seja o apelante absolvido em virtude de falta de provas aptas
a sustentar a condenação. Ressalta que o apelante negou os fatos,
sendo que desconhecia a natureza falsa da habilitação, pois
fornecida por autoescola. Subsidiariamente, requer o afastamento
da pena de multa, eis que o apelante possui salário modesto e
não é capaz de arcar com os valores impostos.
O Ministério Público, em contrarrazões (fls.
152/154), pugnou pela manutenção da sentença e reiterou o
argumentado em sede de alegações finais, especialmente quanto
à suficiência das provas condenatórias.
A D. Procuradoria de Justiça (Dr. Leandro
Tatsuo Onici) opinou pelo não provimento do recurso defensivo
(fls. 161/164).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0075647-89.2016.8.26.0050 -Voto no
5
Consta da denúncia (fls. 68/69) que, no dia 08
de setembro de 2016, às 14h, na Rua Paulino Vital de Morais, no
10, São Paulo/SP, Jefferson Henrique da Silva fez uso de
documento público falsificado no todo, qual seja, Carteira
Nacional de Habilitação.
Colhe-se que policiais militares realizavam
patrulhamento
de
rotina
quando
avistaram
o
apelante
conduzindo uma motocicleta e decidiram abordá-lo. Os policiais
solicitaram documento de identificação, tendo o acusado lhes
apresentado Carteira Nacional de Habilitação falsificada. Após
verificarem os dados junto ao COPOM, notaram que o indiciado
não possuía habilitação para dirigir e que os dados que lá
constavam eram falsos. O acusado teria confessado que havia
falsificado o documento com o auxílio de um colega.
Esclareceram os policiais, em ambas as fases
da persecução penal, que o documento apresentado pelo acusado
parecia autêntico. Porém, após verificados os dados juntos ao
COPOM e RENACH, não foi encontrada a numeração da CNH
apresentada. Em delegacia, foi verificada que a habilitação não
existia e que o réu somente possuía permissão para pilotar,
porém com data de validade já ultrapassada (fls. 03, 05 e mídia
digital).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0075647-89.2016.8.26.0050 -Voto no
6
A testemunha Wilson Wagner de Almeida,
policial militar, disse que realizou a abordagem da moto e do
Réu, e que ao fazer as pesquisas relacionadas à documentação
apresentada, teve dúvidas acerca à veracidade e acionou o
COPOM e RENACH e não encontraram a numeração da CNH
apresentada. Noticiou que levaram o Réu até a delegacia e
verificaram que a habilitação não existia. O depoente relatou que
a falsificação não era grosseira, e que era preciso conhecimento
técnico para identificá-la.
A testemunha Paulo Vitor, policial militar,
relatou que realizou a abordagem da moto dirigida pelo Réu,
uma vez que ela tinha as características de veículo que realizava
roubos pela região. Disse que pediu documento de identificação
do Réu, e que este entregou a CNH, que era aparentemente falsa
pois tinha uma textura diferente. O depoente narrou que o Réu
disse ter comprado a CNH em uma autoescola pelo valor de R$
3.000,00, e foi levado ao Distrito Policial. Expôs que o documento
tinha aparência de verdadeiro, não era grosseiramente falso,
porém com conhecimento técnico era possível perceber a
diferença.
A r. sentença assim considerou a prova:
“Ora, o Réu perante a Autoridade Policial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0075647-89.2016.8.26.0050 -Voto no
7
confessou a ciência do falso e em juízo, embora tenha tentado justificar-
se, asseverou que possuía multas e que tinha ciência de que tal fato não
lhe permitiria substituir a permissão pela autorização. Deste modo, o
Réu pediu que sua mãe buscasse um conhecido para conseguir resolver o
problema. Em interrogatório, o Réu confirmou que estranhou o valor
pago para quitar o serviço para a obtenção da CNH. Tal quadro, por si
só, indica que o Réu tinha ciência da falsidade do documento
apreendido, porquanto o Réu estava ciente de que não conseguiria a
autorização para dirigir em virtude das infrações que cometeu. Pouco
importa o Réu ter indicado a empresa que auxiliou o Réu para obter o
documento falso, eis que o Réu fez uso do documento ao longo de meses.
Os policiais ouvidos em Juízo confirmaram o uso do documento falso. O
crime foi consumado, eis que desnecessária a obtenção da vantagem
pretendida (liberação de blitz).” (cf. fls. 134/135).
Os depoimentos dos policiais merecem inteira
acolhida, pois não há nenhum elemento nos autos que indique
parcialidade apta a gerar uma incriminação do acusado sem
motivos.
Com efeito, não há prova de má-fé ou suspeita
de falsidade, mesmo porque os policiais e o acusado nada
disseram sobre terem tido qualquer contato anterior, não se
podendo cogitar de qualquer possibilidade de vingança ou de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0075647-89.2016.8.26.0050 -Voto no
8
atitude tendente a incriminar pessoas inocentes.
Firme a jurisprudência do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“É válido e revestido de eficácia probatória o
testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa,
mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmadas em
juízo, sob a garantia do contraditório” (AgRg no REsp 1730446/SP.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca T5 Quinta Turma.
Julgado 17/05/2018) (verbis).
“2. A jurisprudência pátria é assente no sentido de
que as declarações dos policiais condutores da prisão constituem meio
idôneo de prova a embasar a condenação quando corroborada em juízo, e
desde que coerentes entre si e harmônicas com os elementos do caso
concreto, como ocorre na espécie. Precedentes. 3. Eventuais e pontuais
contradições justificam-se pelo lapso temporal transcorrido entre a data
do flagrante e a data da audiência, sendo irrelevantes para o deslinde da
demanda quando incapazes de infirmar a autoria delitiva demonstrada
pelo conjunto probatório” (AREsp 1421896. Relator Ministro
Antônio Saldanha Palheiro, DJe 01/03/2019).
O acusado, por sua vez, alegou em juízo que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0075647-89.2016.8.26.0050 -Voto no
9
sua genitora pagou R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a
uma autoescola para obter habilitação definitiva. Explicou que
fez provas para obter habilitação para guiar moto e carro, mas,
em virtude de ter sofrido multas que ultrapassaram o máximo
permitido, precisou mudar a habilitação de caráter provisório
para definitivo. Asseverou que só tomou ciência acerca da
falsidade quando abordado pela polícia (mídia digital).
A pueril justificativa do apelante não se mostra
digna de credibilidade, pois a alegação de ter sua genitora arcado
com custos em autoescola para a realização das aulas, testes e
exames necessários para a obtenção de sua Carteira Nacional de
Habilitação não encontrou qualquer ressonância na prova,
mesmo porque o proprietário da referida autoescola negou
contato com a genitora, e ele próprio, acusado, ao ser interrogado
na fase inquisitiva, havia confessado haver adquirido de terceiro,
cujo nome preferiu não declinar, o documento falsificado pelo
valor de R$1.800,00 (cf. fl. 06).
A r. sentença assim considerou este momento
da prova:
“Ailton Luiz de Figueiredo, testemunha, afirmou
ser proprietário de uma autoescola faz mais de 40 anos. Não conhece o
Réu pessoalmente, soube que ele mandou um terceiro até a empresa do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0075647-89.2016.8.26.0050 -Voto no
10
depoente para renovar a habilitação. O depoente não sabe dizer quem foi
o terceiro. A habilitação foi renovada pela empresa do depoente. Acho
que a habilitação era provisória, trava-se de mudança para definitiva,
que não necessita de novos exames. O depoente disse não conhecer
Luzinete Horvat da Silva. O depoente não sabe dizer como foi paga a
renovação. O valor da renovação não é de R$ 3500,00. Foi um amigo do
Réu que levou a documentação. O depoente não foi chamado para ir à
Delegacia. (fl. 133).
A condenação, portanto, era mesmo a única
solução admissível.
A dosimetria, no entanto, comporta pequeno
reparo.
Na primeira fase, as penas foram fixadas no
mínimo legal, ou seja, em 02 anos de reclusão, mais pagamento
de 10 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Na
segunda
e
terceira
fases,
ausentes
atenuantes, agravantes, bem como causas de aumento e de
diminuição, a reprimenda é tornada definitiva.
Corretamente estabelecido o regime inicial
aberto, pois o apelante é primário, não há circunstância judicial
desfavorável e a pena é inferior a 4 anos.
A conversão da pena privativa de liberdade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0075647-89.2016.8.26.0050 -Voto no
11
em restritivas de direitos, consistente em prestação de serviços à
comunidade a entidade cadastrada na Vara das Execuções
Criminais da origem, pelo tempo da condenação e à razão de
uma hora por dia, fica mantida.
A prestação pecuniária, porém, deve ser
reduzida para 1 salário mínimo, pois a justificativa utilizada para
ser fixada em 4 salários não encontra amparo nos arts. 45, § 1o, 49,
§ 1o e 60 do Código Penal.
Inviável, por fim, atender ao pleito de isenção
da multa, por ser obrigatória a sua aplicação, na medida em que
faz parte do preceito secundário da infração.
A sua cobrança pode ser parcelada no
momento oportuno, pelo Juízo das Execuções.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
apelo, para redimensionar a pena substitutiva de prestação
pecuniária para 1 salário mínimo, mantida, no mais, a r. sentença.
AMARO THOMÉ
Relator